Tribunal: TJPA
Processo: 0002083-14.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0002083-14.2017.8.14.0006.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: RUAN SOUZA SILVA.
DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSE F. DE MELO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
NÃO HÁ COMO DAR PROCEDÊNCIA À TESE ABSOLUTÓRIA QUANDO COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS, DESTACANDO-SE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, SENDO A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO MEDIDA QUE SE IMPÕE.
2.

EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA
.
EM RAZÃO DA RECENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, INCLUÍDA PELA LEI N. 13.654 /2018 (ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL), QUE LIMITOU A POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO À HIPÓTESE DE A VIOLÊNCIA SER COMETIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, É DE RIGOR A APLICAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
, DEVENDO SER EXCLUÍDA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2.º, INCISO I, DO CP DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA DO RECORRENTE, UMA VEZ QUE, NO CASO, FOI UTILIZADA ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, E NÃO ARMA DE FOGO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Alterando somente a capitulação do crime, para o roubo consumado pelo concurso de agentes (157, §2º, II, do CP), porém mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias treze a vinte do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 21 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0002083-14.2017.8.14.0006.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: RUAN SOUZA SILVA.
DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSE F. DE MELO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RUAN SOUZA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 48/56), que o condenou à pena de
05 anos e 03 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
40 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes).

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 04/02/2017, por volta de 23:00 horas, na rotatória do 40 horas, a vítima acompanhada de sua tia, estavam em um comércio onde vende churrasco, quando foram abordadas pelo acusado Ruan Souza Silva armado com uma faca, mediante grave ameaça, anunciou o assalto e exigiu sua bolsa, mas foi o nacional Alan da Silva Menezes que retirou a bolsa da posse da vítima. Após a subtração a dupla empreendeu fuga em direção à invasão 28 de agosto, mas um motoqueiro vendo a situação passou a perseguir a dupla conseguindo deter o nacional Alan com a bolsa da vítima. Por outro lado Ruan conseguiu fugir para a invasão, mas foi detido logo após por uma guarnição de policiais que passou pelo local. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 84/91), a defesa requereu:
1) Da absolvição por insuficiência de provas
, frente a dúvida razoável, posto que as únicas provas de acusação produzidas são altamente duvidosas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 92/93), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se os exatos e prudentes termos da sentença.

Nesta
Instância Superior
(fls. 100/104), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Ausência de preliminares a serem analisadas.

Assim, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Saliento que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos autos de apresentação, apreensão e entrega às fls. 23 e 25, pelo auto de reconhecimento do apelante à fl. 32, dos autos.

De igual forma, quanto à autoria, estando suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório, reproduzo trechos dos depoimentos da vítima e testemunhas, prestados sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suficientes para comprovar a responsabilização do apelante na prática delitiva,
verbis:
(Vítima Elizabeth Cristina Rodrigues Lima, mídia fl. 35
): ¿Que foi o apelante quem apontou a faca para seu rosto e pegou sua bolsa, que viu o rosto do apelante, que o reconheceu por fotografia e na delegacia¿.
(
PM Célio Negrão Gomes e João Batista Palheta, mídia fl. 35):
¿Que estavam fazendo rondas e foram informados por populares que havia acabado de acontecer um roubo, que quando chegaram no local, ANDRIEN estava em poder da população, ocasião em que fizeram a detenção dele. Que foram atrás do outro acusado e quando entraram em uma rua viram o outro acusado correndo e conseguiram detê-lo, que ao lado dele foi encontrado uma faca. Que ao chegarem na Delegacia, a vítima, reconheceu, ambos os indivíduos como sendo os autores do crime em questão¿.
(
Testemunha arrolada pela acusação

Edinalda Nazaré Oliveira, mídia fl. 35):
¿Que estava acompanhando a vítima no carrinho de lanches na hora do assalto, momento em que a vítima foi abordada pelos denunciados munidos de uma faca. Que também reconheceu os acusados na delegacia¿.

Dessa forma, os depoimentos testemunhais em Juízo e o reconhecimento do acusado pela vítima e testemunhas, tanto em sede de inquérito quanto em Juízo, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima reverte-se de especial valor probatório.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - CONFISSÃO DO AGENTE - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE - PENA - REDUÇÃO - VIABILIDADE - CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA - CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO CRIME DE ROUBO
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima tem plena validade, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos, inclusive com a confissão do agente. Não há falar em furto se o agente usa de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo para consumar a subtração. A não restituição da res furtiva à vítima constitui consequência ínsita ao crime de roubo.
(TJ-MG - APR: 10024161279062001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 26/01/0020, Data de Publicação: 31/01/2020).
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO
. A palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo, coerente e consentânea com as demais provas dos autos, inclusive com reconhecimento fotográfico, bem como da bicicleta utilizada no crime encontrada no mesmo local que o adolescente. As disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes STJ.
(TJ-RO - APL: 70018917920188220013 RO 7001891-79.2018.822.0013, Data de Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019).

Nota-se que foi realizado em juízo o reconhecimento pessoal do réu, conforme o disposto no artigo 226, do CPP, à fl. 32, dos autos, ocasião em que a vítima, de forma categórica reconheceu o acusado como a pessoa que teria lhe ameaçado com uma faca no momento do crime, o que torna isolada a negativa de autoria do apelante em Juízo.

Portanto, não resta dúvida de que o apelante é o autor da prática delitiva em apreço, tendo em vista que de pronto foi reconhecido pela vítima.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado e outro indivíduo abordaram a vítima mediante grave ameaça, anunciando o assalto, subtraindo sua bolsa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante
.
2.

EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

Neste particular, observo que em razão da recente Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, revogando o inciso I, do § 2º do art. 157, do CPB, que aumentava a pena
se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma,
não mais considerando causa de aumento o emprego de
arma branca
como forma de violência ou grave ameaça para a subtração da coisa.

In casu,
das declarações prestadas em Juízo, verifico que o crime de roubo foi praticado mediante uso de arma branca tipo ¿faca¿ (fl. 35, dos autos).

Logo, considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de reconhecer o uso de arma branca como majorante do delito, retroagindo para atingir os delitos de roubo praticados mediante este tipo de arma, imprescindível o afastamento da causa de aumento no crime em exame, eis que benéfica ao denunciado.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAL DOS ANTECEDENTES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART.
64
, INCISO
I
, DO
CÓDIGO PENAL
. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART.
5º
,
XLVII
, B, DA CF. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI
13.654
¿18. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
3. A Lei
13.654
¿18 extirpou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu (art. 5º, XL, da CF¿88)
. (STJ - AGRG NO ARESP 1249427¿SP, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, JULGADO EM 19¿06¿2018, DJE 29¿06¿2018).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
387
,
IV
, DO
CPP
. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.
13.654
¿2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART.
157
DO
CP
. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MAIS SE SUBSUME ÀS MAJORANTES DO ROUBO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
(...)
2. A Lei n.
13.654
, de 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do artigo
157
do
CP
, de modo que o emprego de arma branca não se subsume mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo. Assim, uma vez que o caso dos autos é de roubo com emprego de arma branca (faca), impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para que a pena seja reduzida na terceira fase da dosimetria, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
(STJ - AGRG NO RESP 1724625¿RS, REL. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 21¿06¿2018, DJE 28¿06¿2018).
APELAÇ¿O PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇ¿O. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇ¿O DE MENOR. CRIME DE NATUREZA FORMAL. CONDENAÇ¿O MANTIDA.
EXCLUS¿O DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA POR FORÇA DA LEI Nº 13.654/2018 (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
3.
Atendendo a modificaç¿
o legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do corrente ano e considerando a retroatividade da lei mais benéfica, afasto a majorante do uso de arma branca, com fulcro na Lei n.º 13.654/2018.
(TJ/PA - ACÓRDÃO Nº 195046. 1ª TURMA DE DIREITO PENAL. JULGADO EM: 28/08/2018. RELATORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA. PUBLICADO EM: 31/08/2018).
APELAÇ¿O CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 157, §2º, inciso I DO CPB) E ROUBO QUALIFICADO TENTADO (ART. 157, §2º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO CPB. CRIME CONTINUADO (ART. 71, CPB). MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇ¿O DO REGIME PRISIONAL NO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHEÇO DE OFÍCIO A EXCLUS¿O DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE
ARMA BRANCA (LEI Nº 13.654/2018 - (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). ALTERAÇ¿O DA PENA DEFINITIVA. MÉRITO. DO CRIME DE ROUBO MAJORADO - CONSUMADO (ART. 157, §2°, INCISOS I, CPB). VÍTIMA ELIEZER SOUZA PINHEIRO. (...). 3ª FASE DA DOSIMETRIA.
N¿o existem causa de diminuiç¿o da pena. O juízo a quo ao proferir a sentença reconheceu a causa de aumento de uso de arma fixou no patamar de 1/3 (um terço) de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclus¿o e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Todav
ia, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante uso de faca e considerando a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica (novatio legis in mellius). Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca. Dessa forma, excluo a causa de aumento de uso de arma. (Arma Branca). Assim, reformo de ofício a pena definitiva do crime de roubo majorado qualificado praticado contra a vítima Eliezer Souza Pinheiro, para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime incialmente aberto, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea ¿c¿, do Código Penal. (...)
De OFÍCIO excluo a causa de aumento da pena de uso de arma branca (faca), em raz¿o da publicaç
ão da Lei nº 13.654/2018
(Novatio Legis in Mellius), consequentemente, reduzir a pena definitiva para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea ¿b¿, do Código Penal. (TJ/PA - ACÓRDÃO Nº 193010. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. JULGADO EM: 28/06/2018. RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, PUBLICADO EM: 29/06/2018).

Assim, conforme dito alhures, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, atendendo a modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018, excluo a majorante do uso de arma branca reconhecida pelo magistrado sentenciante na r. decisão.

Desta forma, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do art.
157
,
§ 2.º
, inciso
I
, do
CP
do cálculo dosimétrico da pena do recorrente.

Apesar de ter retirado da capitulação penal do apelante a qualificadora do uso de arma, mantem-se a qualificadora do concurso de agentes, em razão dos depoimentos colhidos na instrução processual, e consequentemente mantem-se a mesma pena ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

alterando de ofício somente a capitulação do crime, para roubo qualificado pelo concurso de agentes (157, §2º, II, do CP), mantendo a pena do apelante RUAN SOUZA SILVA em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto
.
Belém/PA, 21 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora